Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019545-56.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JONATAS ANSELMO SOUZA - CPF: 703.418.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDICEIA MARTINS DA COSTA - CPF: 868.097.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CÍVEL – PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA – LIDE QUE DECORRE DA ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONEXÃO – ART. 55, §1º, CPC – CONFLITO PROCEDENTE

1. O trâmite de medida protetiva firma a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar na ação cível decorrente da alegação de violência. Art. 14 da Lei n.º 11.340/2006.

2. O pedido de revogação de medida protetiva formulado na ação cível evidencia a conexão e a necessidade de reunião dos processos. Art. 55, §1º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado entre os juízos da
1ª Vara de Família e Sucessões
e da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
, ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos do pedido cautelar de busca e apreensão de menor de n.º 1000672-76.2023.8.11.0042.

O Suscitado declinou da competência sob o argumento de que a ação não possui relação com os fatos narrados nas medidas protetivas deferidas pelo juízo em favor da requerida.

O Suscitante defende que a vigência de medidas protetivas e a necessidade de tutela especial à mulher considerada vítima de agressões no âmbito familiar evidenciam a competência do Suscitado.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
procedência
do conflito, de modo a firmar a competência do juízo suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 14 da Lei n. 11.340/2006 atribui às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar a competência para o processamento e julgamento de causas que decorram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das
causas decorrentes
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Como se vê, a simples existência de processo relativo a medidas protetivas não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica para o processamento e julgamento da demanda cível. É necessário, nos termos do mencionado artigo legal, que a causa de natureza cível
decorra
da alegada prática de violência doméstica.

No caso, o autor da ação cautelar alega que as medidas protetivas têm sido utilizadas para obstaculizar o exercício do direito de visitas em relação ao filho comum, sugerindo a prática de alienação parental e postulando, além da busca e apreensão do menor, a própria revogação da medida protetiva deferida nos autos de n.º 1000208-52.2023.8.11.0042. Por isso mesmo, a parte autora pleiteou a distribuição por dependência à lide protetiva.

Portanto, é insofismável que a ação cível decorre da alegação de violência que motivou o deferimento de medidas protetivas. E, ainda que assim não fosse, o pedido de revogação formulado na ação cível bastaria para justificar a reunião dos processos, devido à evidente conexão (art. 55, §1º, do CPC).

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2ª

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023